Tribunal: TJMT
Processo: 0002999-41.2005.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002999-41.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DA SILVA PEDROSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL FIRMINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DA SILVA PEDROSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –

IMPRONÚNCIA
–
RECURSO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRONÚNCIA DO ACUSADO NOS MOLDES DA DENÚNCIA –
RECURSO DA

DEFESA
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DO DELITO – INVIABILIDADE DO USO EXCLUSIVO DE PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A APONTAR EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inexistindo nos autos indícios suficientes acerca da autoria do delito, notadamente porque os elementos de provas colhidos durante a fase inquisitiva não foram confirmados em Juízo, portanto, não havendo mínimo de provas nos autos que demonstrem eventual participação do réu na ação delitiva, de rigor a manutenção da decisão de impronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelo acusado
Márcio da Silva Pedroso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 0002999-41.2005.8.11.0042, código 48281,
que o impronunciou pela prática do delito de homicídio qualificado, na forma dos a
rtigos 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia pela pronúncia do acusado na forma da denúncia (Id. 132244266, pp. 13-24).

A defesa, por sua vez, postula em suas razões de recurso pela absolvição sumária do réu (Id. 132244285).

As contrarrazões foram juntadas pelas partes, nas quais postulam pelo desprovimento dos recursos (Id. 132244266, pp. 26-33 e Id. 132244292).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id.
137774681
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pelas partes.

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença que impronunciou o acusado
Márcio da Silva Pedroso

pela prática do delito insculpido no a
rtigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.

Pelo que se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) no dia
23 de junho de 2002
, por volta das 03h00m, na Rua Recife, esquina com a Rua Natal, bairro Cidade Verde, nesta Capital, o denunciado
MARCIO
, em conluio com os indivíduos
Romir Rogério da Silva
(falecido em 28/12/2002),
Aldo Elias de Carvalho
(falecido em 17/02/2006) e
Alessandro Elias de Carvalho
(vulgo “Dudu”, falecido), previamente ajustado e com cooperação de condutas, imbuído de evidente animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, ceifou a vida de Daniel Firmino da Silva com emprego de arma de fogo (não apreendida), conforme laudo pericial de necropsia (fls. 13/18), mapa topográfico às fls. 19/19v e certidão de óbito de fls. 08.

Consoante ressai do caderno informativo, no dia dos fatos, a vítima e Cássio Lúcio Dias da• Silva foram até um bar onde encontraram vários indivíduos, dentre eles o denunciado MARCIO, pertencentes a uma gangue denominada "Canibais". Na oportunidade, a vítima pediu para um deles (não identificado) para comprar drogas, dando-lhe a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) (fls. 25/27).

Segundo consta, a vítima teve um prévio desentendimento comum indivíduo da referida gangue que a ameaçou dizendo que "se ele fosse homem que esperasse" (sic - fls. 25/27). Posteriormente, a vítima e o seu colega estavam indo embora quando avistaram 05 (cinco) indivíduos seguindo-os, dentre eles o denunciado MARCIO, ocasião em que ouviram o seguinte grito: "é só aquele ali" (sic). Na sequência, o grupo perseguiu e matou Daniel Firmino da Silva (fls. 25/27).

Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o denunciado MARCIO, inobstante negar a participação no crime, confessou que se encontrava nó referido bar, bem como declarou que Alessandro Elias de Carvalho (vulgo "Dúdu) também estava no local acompanhado de mais 03 (três) indivíduos (fls. 32/35).

No decorrer das investigações foram identificados os indivíduos Romir Rogério da Silva (certidão de óbito às fls. 92/119), Aldo Elias de Carvalho (certidão de óbito às fls. 112/118) e Alessandro Elias de Carvalho (documento anexo), que integravam a gangue "Canibais", e que participaram da morte da vítima em coluio com o denunciado MARCIO

(...)”
– Id. 132244258.

Dessume-se do feito que foi declarada a extinção
da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal); bem como juntadas as certidões de óbito dos suspeitos Aldo, Alessandro e Romir.

Processada a ação penal,
sobreveio a sentença, na qual
o magistrado singular impronunciou o acusado pela prática do delito doloso contra a vida, previsto
no a
rtigo 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal (Id. 51755038).

Irresignadas, as partes manejaram os presentes recursos, os quais passo à analise em conjunto.

O
Ministério Público
pleiteia em suas razões recursais a pronúncia do acusado nos moldes da denúncia, sustentando que há indícios suficientes de autoria e ressaltando que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que os indícios de autoria decorram de elementos colhidos na fase inquisitiva sem que afronte ao art. 155 do CPP.

A
defesa
, por seu turno, argumenta nas respectivas razões que o réu negou a prática delitiva e não há provas nos autos acerca da autoria delitiva, de modo que deve ser absolvido.

Após a detida análise dos autos, observo que as pretensões não merecem acolhimento.

Oportuno trazer os argumentos utilizados pelo juiz singular na sentença,
in verbis
:

“(...) A materialidade do delito se encontra evidenciada através do boletim de ocorrência juntado às fls. 12/13 e laudo de necrópsia de fls. 20/26.

Quanto à autoria, o acusado nega a prática do delito.

Conforme se verifica no caderno investigativo, as suspeitas em face do acusado se deram através do depoimento da testemunha Cassio Lucio Dias da Silva (fls. 32/34), a qual afirmou que estava na companhia da vítima no momento do fato, e que ao ver cinco pessoas atrás deles, correu, e que uma das pessoas do grupo era o acusado. Que ouviu os disparos, mas não viu quem atirou.

As demais testemunhas ouvidas na fase de inquérito policial apenas relataram no sentido de que ouviram dizer

sobre os suspeitos, dentre os quais, Aldo Dias de Carvalho e Alessandro Elias de Carvalho, já falecidos, e o acusado.

Então, com base nestes elementos foi que a acusação se embasou para oferecer a denúncia, especialmente através do depoimento de Cassio Lucio Dias da Silva, que não compareceu neste Juízo para ser ouvido.

O acusado, quando interrogado em Juízo, afirmou que naquele dia a vítima lhe perguntou sobre a pessoa a quem teria dado dinheiro para comprar drogas, o mesmo disse que não sabia onde ele teria ido, e então a vítima saiu atrás. Que viu Aldo e Romir, ambos falecidos, em luta corporal com a vítima, ocasião na qual ouviu os disparos, mas não sabe qual dos dois atirou na vítima.

Durante a instrução processual as testemunhas que foram ouvida perante este Juízo não souberam apontar os autores do crime.

Assim, diante da ausência de elementos na instrução processual verifica-se que aqueles colhidos na fase de investigação, os quais apontaram para o acusado a suspeita de ter participado do delito perderam força de convicção diante da ausência da reprodução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em âmbito processual. (...)”
– Id. 132244271.

Pelo que se observa, os indícios alcançados durante a fase inquisitiva, que apontavam a autoria do delito e/ou participação por parte do ora acusado, não encontram amparo nas provas judicializadas, de modo que, embora haja prova da materialidade do crime, não há indícios suficientes de autoria nos autos.

Consta do feito que Aldo, Alessandro e Romir, os quais teriam perpetrado o crime conjuntamente, faleceram; e a testemunha ocular do delito, Cássio Lucio Dias da Silva, que teria apontado a participação do réu Márcio na ação delitiva, prestou depoimento somente na Delegacia, veja-se:

“Na noite do dia 22.06.02, por volta de aproximadamente 22:00 horas saiu em companhia de seus colegas Daniel, Jan e João, cunhado de Jan, que foram juntos para o bar do Ceará no mesmo bairro para jogarem sinuca e tomarem algumas cervejas, que quem perdia a partida pagava a conta, que o declarante fez dupla com o Daniel, enquanto Jan jogava com João, que ficaram no local até por volta de aproximadamente meia noite, que resolveram então irem embora, que os quatro subiram juntos, que Jan e João entraram para a casa deles, que o declarante e Daniel moravam um pouco adiante, que no caminho Daniel veio a dizer ao declarante que iria até a casa dele pegar um dinheiro para comprar uma garrafa de 5 litros de vinho, que o declarante acompanho o mesmo até a porta da casa dele, que Daniel entrou na casa dele e logo saiu, que ele saiu com uma cédula de R$ 50,00, que ele trajava uma jaqueta de cor azul, que ele ainda estava com um relógio no pulso, que como no bar do Ceará não tinha vinho resolveram em ir comprar o garrafão num bar no bairro Novo Terceiro, que o declarante afirma que não era no bar da Rosalia, que conhece o bar da Rosalia, que a rua do bar onde foram é conhecida por “rua do sapo”, que
chegando ao bar já encontraram os elementos da gague conhecida por “Canibais”, que dessa gangue o declarante informa que conhecia apenas o elemento conhecido por “JAÚ”, que não sabe o nome verdadeiro de Jaú,
que ele é residente no bairro Novo Terceiro, que acredita que ele resida próximo do centro comunitário, que
com ele haviam aproximadamente uns quatro elementos
, que logo que entraram no bar um dos elementos que parecia ser menor de idade, chegou no declarante e lhe pediu a importância de R$ 1,00, que falou a ele que não tinha o dinheiro, que o declarante informa que chegou no Daniel e perguntou a ele do dinheiro para comprarem o vinho, que Daniel veio a lhe dizer que já tinha dado o dinheiro para os guri, que apesar de Daniel não haver dito o motivo dele ter dado o dinheiro para os guris, o declarante já supôs que ele teria dado o dinheiro aos mesmos para eles comprarem para ele maconha, que Daniel ainda mostrou os três guris que iam subindo em direção a boca de fumo, dizendo que havia entregue o dinheiro a eles, que então ficaram aguardando pelos guris por cerca de aproximadamente 10 a 15 minutos, que o declarante então veio a chamar Daniel para irem embora, dizendo a ele que o mesmo já havia perdido o dinheiro, que Daniel ainda veio a retrucar com o declarante dizendo que não tinha perdido dinheiro algum, que
então o Daniel foi discutir com o guri que estava conversando com o Jaú, que Daniel falava ao guri que ele teria de dar conta do dinheiro que ele havia entregue aos colegas dele, que o guri dizia que não iria dar conta de nada, que o dinheiro não tinha sido entregue para ele, que
o declarante e Jaú tentavam apartar a ambos, que então saíram daquele bar o declarante, Daniel, Jaú e o guri
, que a cerca de aproximadamente uns 50 metros do bar começou Daniel e o guri a se empurrarem, que o declarante foi tentar intervir e levou um murro no peito desferido pelo guri, que tornou a chamar Daniel para irem embora, que
o guri então veio a dizer a Daniel que se ele fosse homem que esperasse
, que após haver dito isso o guri saiu correndo em direção ao colégio do Novo Terceiro, que
o declarante e Daniel estavam indo embora para suas casas, que quando estavam próximos da Concremax numa rua com pouca luz olharam para trás e viram uma galera de cinco pessoas, que Jaú estava entre eles, que sabe que era ele porque o mesmo era o mais alto de todos,
que então pode ouvir uma voz dizendo: “é só aquele ali”, tendo apontado para o Daniel, que após ouvirem isso já ouviram um primeiro disparo
, que o declarante até então corria junto com o Daniel, que o declarante correu por uma rua e Daniel por outra, que enquanto o declarante corria pode ouvir demais disparos, que o declarante correu para sua casa e quando lá chegou não saiu mais, que por volta de aproximadamente 07:00 horas o declarante veio a tomar conhecimento por sua mãe de que haviam matado o Daniel, que o declarante foi ver o corpo, o qual estava em frente as casas de Agrícola e Hamilton, que havia muito sangue e o corpo dele estava de bruços e só de cueca, que o pessoal do IML já se encontrava no local, bem como policiais civis e militares, que viu no local o irmão de Daniel chamado Oriel, que sendo perguntado ao declarante o motivo de sua pessoa não haver contado o que havia acontecido na noite anterior para ninguém, o declarante disse que por medo da gangue dos canibais, que sendo perguntado ao declarante se os elementos de tal gangue Canibais ainda estariam andando no bairro, o declarante diz que após os fatos relatados acima não mais os viram no bairro. Que o declarante informa ainda que Oriel veio a lhe dizer posteriormente que teriam roubado a jaqueta e o relógio de pulso de Daniel”
– Id. 132244258, pp. 36-37, destaquei.

Há nos autos ainda o depoimento de Jan Getúlio Padilha da Costa, que estava junto com a vítima antes dos fatos delitivos, porém não viu a ação criminosa, narrando perante a autoridade policial que
“
os comentários foram de que os elementos conhecidos por Jaú, Dudu e Romi teriam sido os autores do crime”
– Id. 132244258, p. 34.

O irmão da vítima, Oriel Firmino da Silva, também prestou declarações somente em sede inquisitiva, ocasião em que teria apontado a participação do réu na empreitada criminosa, veja-se:

“
(...) Que logo depois da morte da vítima, por conta própria, o declarante passou a colher informações com diversas pessoas pelos bairros Cidade Verde e Novo Terceiro, sendo que alguns jovens rapazes do bairro Novo Terceiro, que são encontrados próximos da CONCREMAX e da beira do Rio Cuiabá, que por sinal são ativos usuários de drogas entorpecentes, vieram a relatar para o declarante que os autores do crime de homicídio que vitimou DANIEL FIRMINO DA SILVA, foram os delinquentes “JAÚ”, “DUDU”, “ROMI” e mais dois indivíduos desconhecidos daqueles inominados informantes; Que estes informantes não disseram ao declarante a motivação do crime em questão, apenas informaram que aqueles criminosos são moradores do bairro Novo Terceiro e pertencem a uma “GANGUE DOS CANIBAIS”, que praticam roubos, furtos, homicídios e são envolvidos com substâncias de uso ilícito (...)”
– Id. 132244258, p. 21.

Contudo, observa-se que as duas testemunhas supracitadas, além de prestarem declarações somente em sede inquisitiva, não se faziam presente no momento do delito, de modo que apenas obtiveram informações de que o acusado Márcio teria perpetrado o crime juntamente com os indivíduos já falecidos. Trata-se, portanto, de testemunhas indiretas.

Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça não admite o testemunho de “ouvir dizer”, pois a pessoa nada presenciou, limitando-se em repetir o que ouviu, ou seja, a Corte Superior orienta que tal prova testemunhal não é suficiente para fundamentar a pronúncia (REsp n. 1.444.372/RS).

Outrossim, ao contrário do alegado pelo
parquet
, os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva não são aptos para sustentar a acusação e embasar a pronúncia, em outras palavras, não é possível pronunciar o réu, com base, exclusivamente, em elementos colhidos durante o inquérito policial.

Nesse sentido, trago julgado recente do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E EM TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIADADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado manteve a decisão de pronúncia que se fundamentou apenas em depoimento colhido no inquérito policial. A questão é que, para o Tribunal local, "ainda que em juízo a vítima tenha alterado diametralmente sua versão, aduzindo que foi outro indivíduo que desferiu os disparos", aquele sodalício concluiu pela existência de "elementos para submissão do acusado ao Tribunal do Júri" (e-STJ, fl. 429), o que diverge da atual jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.

2. A atual juriprudência, possui entendimento no sentido de que "o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP." Precedentes.

3. Consoante bem delineado no parecer ministerial, "verifica-se que, como a vítima sobrevivente modificou, em juízo, sua versão dos fatos, a única prova submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau que aponta para a autoria do réu é o relato da Policial Militar Carla Cristina Baptista dos Santos, a qual teria 'ouvido dizer' da vítima sobre a suposta autoria delitiva". Precedentes.

4. Constatada, destarte, a contrariedade entre o acórdão impugnado e o art. 155 do CPP, é inviável a manutenção do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem.

5. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, convém ressaltar que: "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no
HC
n. 763.220/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.10.2022, DJe de 24.10.2022).

Conquanto esta fase do
judicium accusationis
seja de mero juízo de admissibilidade, não exigindo certeza sobre a prática delitiva, é necessário haver um mínimo de respaldo; deve haver provas aptas e suficientes que indiquem a autoria delitiva ou participação, o que não se verifica no presente caso.

Até mesmo se considerar o depoimento prestado pela testemunha ocular (Cássio), acima exposto, não é seguro apontar a autoria delitiva ao acusado em questão, posto que ela não visualizou o autor do disparo de arma de fogo e nem mesmo viu o réu Márcio, acreditando ser ele por causa da altura de um dos indivíduos que estava no momento fatídico e porque ele estava anteriormente entre eles.

Insta consignar que, de acordo com a própria narrativa da referida testemunha, momentos antes dos fatos delitivos, o acusado Márcio, junto com ela, tentou intervir na briga entre a vítima o outro sujeito que não soube identificar, de modo que tentou ajudar e evitar problemas maiores. Frise-se que este fato foi mencionado pelo réu em suas declarações, veja-se:

“(...)
o interrogado diz que ele já estava no local, que Dudu estava acompanhado de três elementos os quais o interrogado diz não conhecer e também não sabe descrever suas características, que sendo perguntado ao interrogado em que horário a pessoa de Daniel e Cássio teriam chegado ao local,; o interrogado diz não saber, que sendo perguntado ao interrogado se teria ocorrido uma discussão entre Daniel e alguns elementos da gangue denominada Canibais; o interrogado diz que não viu ninguém discutindo na porta do bar, que na realidade a aproximadamente uns 200 metros de bar ocorreu uma discussão entre a pessoa cujo o nome agora fica saber ser Daniel e também Cássio e um outro elemento cujo o nome não sabe, que sua pessoa estava a conversar com esse elemento anteriormente, mas no entanto, afirma novamente não saber o nome de tal elemento, que sendo perguntado ao interrogado se esse elemento com o qual estava a conversar anteriormente e que veio a discutir com Daniel seria membro da gangue dos Canibais, que e interrogado diz não saber se ele faz parte ou não, que sendo perguntado ao interrogado se teria ocorrido troca de empurrões entre Daniel e esse elemento cujo o nome diz não saber; o interrogado diz que teve, que isso ocorreu porque Daniel estaria querendo saber com esse elemento se ele conheceria um outro elemento para quem ele (Daniel) teria dado um dinheiro, que sendo perguntado ao interrogado qual seria essa importância em dinheiro; que sendo

perguntado ao interrogado se sua pessoa teria vindo a intervir para separar os empurrões entre Daniel e o elemento o qual diz não conhecer; o interrogado diz que sim, que veio a intervir
,
que sendo perguntado ao interrogado quem seriam as pessoas que estaria em sua companhia nas proximidades da empresa Concremax e qual das pessoas com que estava teria vindo a atirar e matar Daniel;
o interrogado diz negar que sua pessoa estivesse junto com os demais pessoas próximo da Concremax, que não sabe quem atirou em Daniel
, que sendo perguntado ao interrogado quem sua pessoa teria visto quando estava indo embora da gangue dos Canibais; o interrogado diz que não viu ninguém, que apenas viu Daniel e Cássio,
ratifica o interrogado dizendo que viu três a quatro elemento correndo em direção a avenida, que depois que viu eles correndo em direção ao Daniel e Cássio, que logo após pode ouvir mais de um disparo de arma de fogo
(...)”
– Id. 132244258, pp. 45-46, grifei.

Em juízo, o acusado manteve a negativa de autoria, oportunidade em que esclareceu que conhecia a vítima apenas de vista, pois residia no bairro “vizinho”; narrou que no dia dos fatos criminosos estava no bar, na companhia da namorada à época, chamada Patrícia, que tinha bastante gente, não estava com eles; disse que chegou Daniel (vítima) e Cássio, os quais haviam dado dinheiro a alguns rapazes, dentre eles Romir, para que comprassem drogas. Afirmou que, depois de uns vinte minutos, mesmo sem nenhum envolvimento com o fato, Daniel e Cássio o questionaram sobre a demora dos rapazes, oportunidade em que respondeu os conhecia e que ficassem tranquilos que voltariam. Referiu que, passados mais uns cinco ou dez minutos sem que os rapazes tivessem retornado, a vítima e o amigo saíram atrás, oportunidade em que os acompanhou e, no caminho, se depararam com Aldo, irmão do Alessandro, com o qual Daniel, por tê-lo confundindo com a pessoa responsável pelo fornecimento da droga, discutiu e entrou em luta corporal, quando, junto a Cássio, apartou a briga, tendo ambos ameaçado um ao outro e tomado rumos distintos em seguida. Mencionou que, naquela oportunidade, encaminhou a vítima para que fosse levada embora por Cássio, quando, na sequência, viu os guris, Aldo, “Dudu” e Romir, correndo e perguntando sobre o paradeiro de Daniel e Cássio, ocasião em que disse a eles para largar mão e ir embora. Mencionou que Cássio, ao avistá-los, correu e Daniel ficou parado e, em seguida, entrou em luta corporal com eles, quando ouviu um disparo de arma de fogo, que acredita ter sido efetuado por Alessandro ou Aldo, já que Romir estava brigando. Destacou que depois que ouviu o primeiro disparo foi para casa, que a vítima saiu correndo, não sabendo se a acertou, e também não conseguiu ver quem atirou porque estava mais longe. Ressaltou, ademais, que não fazia parte da gangue Canibais, que alguns menores faziam parte, os quais moravam na rua debaixo, e ele morava na rua de cima; confirmando que os citados suspeitos faziam parte da gangue (mídia audiovisual, Id. 132244256).

Note-se que em ambas as fases processuais o réu negou a prática delitiva e negou fazer parte da gangue dos Canibais, aduzindo ainda, conforme mencionado, que tentou apartar a briga entre a vítima e terceiro; bem como asseverou que não permaneceu junto dos demais no momento fatídico, tendo visualizado mais de longe a ação delitiva, ouvido o primeiro disparo de arma de fogo, mas sem saber precisar a pessoa que atirou ou mesmo se a vítima foi atingida naquele primeiro momento.

Ademais, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há apenas os depoimentos das testemunhas Rosana Paula da Silva, genitora do suspeito Romir (falecido), e João Pedroso Neto, genitor do réu, porém em nada contribuem sobre eventual autoria e/ou participação por parte de Márcio. O genitor dele narrou que questionou o filho sobre os fatos delitivos e ele negou fazer parte, mas não quis dizer quem foi o autor do delito
(mídia audiovisual, Id. 132244256).

Convém transcrever os argumentos bem delineados pelo douto procurador de justiça,
in verbis
:

“(...)
A prova da autoria, que inclusive fundamentou a propositura da presente ação penal, como visto, está atrelada as informações e aos comentários que surgiram a partir do evento, no sentido de que o denunciado, de apelido “Jaú”, junto a Romir, Aldo e Alessandro, é quem teria liquidado com a vida da vítima Daniel.

Esse cenário, não há negar, atesta a insuficiência do conjunto probatório capaz de resultar na pronúncia do acusado, pois, conforme constatado, o denunciado negou a prática do delito, não foi preso em flagrante e não há nenhuma testemunha presencial do fato cuja autoria lhe foi atribuída, o que, em si, já é o bastante para fragilizar sobremaneira a prova da autoria delitiva.

Com efeito, ainda que a decisão de pronúncia não encerre juízo exauriente do mérito da acusação, deve, necessariamente, lastrear-se em prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse passo, submeter o acusado a julgamento com base apenas em elementos vagos e imprecisos, mostraria demasiado apreço ao princípio do in dubio pro societate. Ainda que nesta fase, de admissibilidade da acusação, o magistrado deva se orientar por tal princípio, não se pode ignorar a fragilidade da vertente acusatória. (...)”
– Id. 137774681, p. 7.

Importante salientar que o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é, por previsão constitucional, de competência do Tribunal do Júri, de modo que não são permitidas maiores intromissões pelo magistrado no
meritum causae
, possuindo ele atuação coadjuvante, quase sempre limitada à instrução processual e ao controle da legalidade do feito.

Entretanto, objetivando evitar que acusações manifestamente improcedentes e destituídas de substrato probatório suficiente sejam submetidas a julgamento popular, o sistema processual vigente cindiu o rito processual afeto aos crimes dolosos contra a vida em duas etapas, criando uma fase inicial de lapidação e verificação da admissibilidade da acusação, tudo para evitar a ocorrência de arbitrariedades.

Atribuiu-se, portanto, ao juiz togado a competência de promover verdadeira filtragem das imputações formuladas, encaminhando ao julgamento popular somente os casos em que estiverem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva (CPP, art. 413).

Ademais, a ritualística do Código de Processo Penal, com o nítido propósito de abreviar a lide e impedir a consecução de constrangimentos desnecessários ao acusado, viabilizou, nesta fase do procedimento, a pronta
absolvição
quando: estiver provada a inexistência do fato; provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ficar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (CPP, art. 415).

Observa-se, nesse particular, que as hipóteses de absolvição sumária são taxativas e somente aplicáveis quando estiverem comprovadas de forma insofismável, constituindo verdadeira excepcionalidade ao julgamento pelo tribunal popular, levando o processo a termo antes da apreciação pelos jurados.

Sobre o tema, reputo precisos os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“(...) É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações supra-referidas quando nitidamente demonstradas pelas provas colhidas. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema. (...) cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, d, CF), embora tenha o legislador ordinário estabelecido um correto e eficaz filtro para as acusações que não preenchem este perfil. A possibilidade de o magistrado togado evitar que o processo seja julgado pelo Tribunal Popular está de acordo com o espírito da Constituição, visto ser a função dos jurados a análise de crimes contra a vida. Significa que a inexistência de delito faz cessar, incontinenti, a competência do júri. Estando o juiz convencido, com segurança, desde logo, da licitude da conduta do réu, da falta de culpabilidade ou da inexistência do fato ou de prova de autoria, não há razão para determinar que o julgamento seja realizado pelo Tribunal Popular. Não fosse assim a instrução realizada em juízo seria totalmente despicienda. Se existe, é para ser aproveitada, cabendo, pois, ao magistrado togado aplicar o filtro que falta ao juiz leigo, remetendo ao júri apenas o que for, por dúvida instransponível, um crime doloso contra a vida”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 746).

Por derradeiro, não ficando convencido da materialidade do fato criminoso ou da existência de indícios suficientes de autoria, deverá o juiz togado
impronunciar
o acusado, hipótese em que a superveniência de novas provas viabilizará a formulação de outra denúncia e, consequentemente, nova persecução penal pelos mesmos fatos (CPP, art. 414).

Não obstante a defesa vindicar a absolvição sumária, certo é que não lastreou seus argumentos em quaisquer dos incisos do art. 415 do Código de Processo Penal, olvidando-se, portanto, de comprovar cabalmente a ocorrência de alguma das hipóteses taxativas ali descritas.

Com efeito, a tese genérica de anemia probatória trazida não viabiliza o julgamento meritório da ação penal na fase da formação da culpa, sob pena de supressão indevida da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse ponto, ainda que o substrato probatório produzido ao longo da instrução criminal não tenha resultado em elementos substanciais acerca do envolvimento do acusado com o crime em apreciação, tem-se em perspectiva que tais provas tampouco afastaram cabalmente as suspeitas formuladas em seu dissabor, principalmente porque não elidiram as notícias colhidas na fase inquisitiva.

Nesse contexto, curial recobrar que a fase de formação de culpa possui como principal escopo a verificação da admissibilidade da acusação, de sorte que, mesmo que inexistam indícios robustos de envolvimento do réu na trama criminosa, a presença de dúvidas acerca da autoria delitiva preconiza a solução da controvérsia jurídica com arrimo no brocardo
in dubio pro societate
, como forma de preservar a competência dos jurados, revelando-se escorreita, portanto, a decisão de impronúncia.

Sobre a matéria em debate, oportuno trazer os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...) Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, N.U 0001923-13.2016.8.11.0101, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.7.2021, publicado no DJe 20.7.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RÉU IMPRONUNCIADO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS DE AUTORIA INEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUBMETER O RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a materialidade e ausentes os mínimos indícios de autoria dos homicídios, em suas formas consumada e tentada, impõe-se a impronúncia do réu. A submissão do réu ao Tribunal Popular do Júri, exige a presença de elementos que liguem minimamente o réu à materialidade delitiva e a autoria do crime. A ausência de conexão do acusado com a materialidade do crime ou sua autoria ou ambos, conduz à impronuncia do réu.”
(TJMT, N.U 0013270-41.2007.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 9.9.2020, publicado no DJe 23.9.2020).

“(...) O ônus probandi da existência do fato criminoso e dos indícios suficientes de autoria cabe ao Ministério Público, vez que formula a pretensão condenatória. Incabível a pronúncia dos imputados se a anemia probatória não permite a constatação da possibilidade de autoria do crime contra a vida”
(TJMT, Apelação Criminal n. 60137/2016, Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 13.9.2016).

Não ignoro que exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve-se pronunciar o acusado, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, sendo a impronúncia medida excepcional, sobretudo porque, nesta quadra processual, vigora, em sua inteireza, o princípio do
in dubio pro societate
.

Entretanto, no caso em apreço, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, verifico que não há provas suficientes que indiquem que o acusado em questão participou da prática do delito descrito na peça acusatória, inexistindo, assim, a presença dos indícios suficientes de autoria a autorizar a reforma da decisão objurgada.

Desta feita, por não estar convencido da existência de indícios mínimos a apontar o envolvimento do réu Márcio na infração penal a ele atribuída, valho-me do disposto no art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal, para manter a decisão de impronúncia atacada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes recursos de apelação e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023